Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
REJULGAMENTO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL – DIFAL/ICMS. TEMA 1266 DO STF. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. DESNECESSIDADE DE NOVA LEGISLAÇÃO DISTRITAL. PORTAL NACIONAL DO DIFAL EM FUNCIONAMENTO.
1. A Lei Distrital n. 1.254/1996 alterada pela Lei Distrital n. 5.546/2015 não foi declarada inconstitucional e a produção de efeitos ficou condicionada à edição de uma Lei Complementar por meio da qual fosse dada a regulamentação geral sobre a matéria. Com a promulgação da Lei Complementar 192/2022, a Lei Distrital tornou-se plenamente eficaz. Nesse contexto, não há que se falar em ausência de fundamentação legal para a cobrança de DIFAL no Distrito Federal.
2. O Portal Nacional da DIFAL foi instituído em 30 de dezembro de 2021, pelo Convênio ICMS no 235, de 27 de dezembro de 2021, e já se encontra instituído no sítio eletrônico: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal/, de modo que cumprido o requisito legal do art. 24-A da Lei Complementar 190/2022.
3. Recurso conhecido e não provido, em juízo negativo de retratação.